Tribunal: CARF
Processo: 10140.722163/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722163/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ROBERTO ALBERTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ITR. ÁREA DE PASTAGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
PROVA INEFICAZ.
É indispensável a comprovação da área de pastagem por meio de
documentação hábil e idônea.
In casu, a documentação a presentada junto ao recurso entra em direta
contradição com o Laudo Técnico com o devido ART, além do mais, caberia o
contribuinte anexar outras provas com o intuito de comprovar referida área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722163/2015-91
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722163/2015-91

Relatório
ROBERTO ALBERTINI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF,
Acórdão no 03-092.515/2020, às e-fls. 118/131, que julgou procedente em parte o lançamento
fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2011,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 03/07, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
(...)
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2011, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente (2.150,1 ha), e alterou
o Valor da Terra Nua declarado de R$ 210.000,00 (R$ 97,49/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 1.256.184,95 (R$ 583,16), com fundamento no SIPT/RFB, disso
resultando redução do Grau de Utilização do Solo de 100% para 0% e aumento da alíquota de
0,30% para 8,60% e do Valor da Terra Nua Tributável.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, acatando a área de reserva legal e
determinando o recalculo do VTN, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrido, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 139/142, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às razões da impugnação, aduzindo o que segue:
Posteriormente, após impugnação e juntada de mapas e laudo técnico, elaborado pelo
Engo Dr. Sérgio de Matos Lopes - CREA-MS-1.932/D, partes de tais áreas foram
acatadas e excluídas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722163/2015-91

Todas estas áreas estão perfeitamente preservadas, em virtude da sustentabilide e bons
costumes pantaneiros de uso.
Falhas ou erros inadvertidamente ocorridos, malgrado o tempo transcorrido, são
escusáveis, restando ainda, trazer a lume que as áreas aproveitáveis das pastagens foram
utilizadas em 2011, com atividade pecuária pela arrendatária: Tatiana Saab Pereira
Fernandes, CPF no 158.493.718-18, inscrição estadual no 28.726.399-1 endereço Av.
Rio Branco,1175, bairro Vila Mamona, CEP no 79.303.220-Corumbá-MS, que possuia
1.258 bovinos em 31/12/2010 e, 4.111 em 31/12/2011, conforme prova os extratos
demonstrativos ora anexados, fornecidos pela arrendatária, devidamente cadastrada
junto ao Estado de Mato Grosso do Sul.
(...)
A propriedade foi efetivamente utilizada em 2011, conforme dados fornecidos pela
arrendatária, onde ocorreu a plena utilização das áreas de pastagens, nos termos do art.
10, §4o da Lei no 9.393/1996.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722163/2015-91

(...)
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, a contribuinte insurge-se apenas
quanto a existência da área de pastagem (erro de fato – matéria enfrentada pela DRJ).
Portanto, a lide encontra-se limitada a comprovação ou não de referida área para fins de
alteração no grau de utilização da terra.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

ÁREA DE PASTAGEM

O sujeito passivo alega a existência de área de pastagens que não foi declarada
originalmente.
Regulamentando o tema, o Decreto no 4.382/2002 assim define a área de
pastagens para fins de apuração de ITR:
Art. 24. Para fins do disposto no inciso II do art. 18, área servida de pastagem é aquela
ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que
tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de grande e médio
porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da
Secretaria da Receita Federal, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, §1o, inciso V, alínea "b", e § 3o).
Nota-se que somente será considerada área de pastagens aquela efetivamente
utilizada no ano-base da apuração de ITR. A mera alegação de existência de terreno utilizável
como pasto, desacompanhada de provas da existência de rebanho, é insuficiente para
aproveitamento dessas áreas na apuração de ITR.
Isto porque, ao contribuinte, cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O contribuinte junto ao Recurso Voluntário documento emitido pelo Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul constando o saldo de animais para o ano de 2010 e 2011, além do
Cadastro de Contribuinte Estadual.
Pois bem!
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722163/2015-91

Primeiramente, é de se notar que o próprio Laudo Técnico trazido pelo
contribuinte, entra em contraditório com a documentação encimada ao citar em sua conclusão (fl.
77), que não possibilidade de utilização da área, especialmente no tocante a produção animal
(pastagem), senão vejamos:
Portanto concluímos que a área de influência esta totalmente comprometida com as
cheias sazonais, não havendo possibilidade de utilização, principalmente no tocante a
produção de proteína animal.
Ademais, tanto a DITR, bem como laudo e próprio ADA/2015 apresentado pelo
contribuinte, indicam uma área total para o imóvel de 2.154,1 hectares. Em contrapartida, o
Cadastro de Contribuinte Estadual (arrendatário) quando faz referência a área total do imóvel
indica o montante de 4.214,00 hectares, ou seja, mais uma flagrante divergência entre as
informações.
Não sendo o bastante, não foi anexado aos autos o contrato de arrendamento
especificando a área objeto do arrendamento, bem como sua utilização, notas ficais de compra e
venda de animais ou outros documentos capazes de atestar a existência de animais na área
declarada na DITR.
Em suma, as provas apresentadas junto ao recurso voluntário não são suficientes
para comprovar a utilização da área com pastagens, especialmente pela divergência nas
informações e contradição com o Laudo.
Assim, não merece acolhimento o pleito do contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 154
DF CARF MF
Original